Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707814-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ADAN ROBERT DA SILVA LUCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ADAN ROBERT DA SILVA LUCIO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 33878285): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. 1. Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas dos autos. Pleito absolutório afastado. 2. Injustificada a ausência de realização da perícia técnica e não havendo provas suficientes para apontar que a prática do delito ocorreu mediante escalada (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), consistente no emprego de particular agilidade ou de esforço físico para superar obstáculo, afasta-se a qualificadora. 3. Ausente o laudo de avaliação pericial para apurar o valor dos bens objetos do delito em tela, inviável a discussão de insignificância do dano, pois não se pode presumir que o valor da res furtiva era insignificante. Ademais, a prática do delito em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, denota maior reprovabilidade da conduta, o que torna inaplicável o princípio da insignificância. 4. Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios entre os acusados, e a conduta do apelante foi relevante e eficaz para o cometimento do crime. 5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide de maneira objetiva, visto ser o período de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio, aumentando as chances de êxito na empreitada, independente de se tratar de residência ou estabelecimento comercial. Ademais, para sua configuração, dispensa-se que o local furtado seja habitado ou que haja prova de que eventuais residentes estivessem de fato repousando. Por fim, a referida causa de aumento (§1° do art. 155 do CP) é aplicável tanto na forma simples, como na forma qualificada do delito de furto. Precedentes do c. STJ. 6. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior. 7. É possível, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de multirreincidência. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.888.756/SP (Tema 1.087), sob a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/6/2022). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019